Tribunal: STM
Processo: 7000656-10.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000656-10.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: NEI ANDERSON MARQUES ALVES
ADVOGADOS: CLAUDIA LYSSIA DA SILVA MOURA (OAB: PI17572), RAIMUNDO
REGINALDO DE OLIVEIRA (OAB: PI2685), ODONIAS LEAL DA LUZ (OAB: PI1406),
ANTÔNIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (OAB: PI1637), OTÁVIO BORGES DE
MIRANDA (OAB: PI4105), RONALDO ARAÚJO GUALBERTO (OAB: PI9088), JOSÉ ISÂNIO
DE OLIVEIRA (OAB: PI3916), ELIEZER LUSTOSA LEAL DA LUZ (OAB: PI14648), TIAGO
ANDRÉ ARAÚJO ALVARENGA (OAB: PI10139), ODONIAS LEAL DA LUZ FILHO (OAB:
PI14922), JUSSILEIDA FEITOSA DAMASCENO TORRES (OAB: PI14611), EDSON
AUGUSTO NASCIMENTO (OAB: PI17409), LUAMA DALRIA LOPES PEREIRA (OAB:
BA46541), KORINA HELEN AGUIAR FERREIRA BRANDÃO (OAB: PI16702), ELINE DA
SILVA RODRIGUES (OAB: PI16294), LARA VALÉRIA MORAES ALMEIDA (OAB: PI16536),
MAÍLSON MARQUES ROLDÃO (OAB: PI15852), PRISCILA MARIA COSTA E SILVA (OAB:
PI17147), RONILSON VARÃO DA SILVA (OAB: PI18064), MARCUS VINICIUS DA SILVA
RÊGO (OAB: PI5409) E PAULO PHITÁGORAS RODRIGUES DE SOUSA (OAB: PI16566)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civil, aventada pela
Defesa, para confirmar a competência desta Justiça Especializada para processar
e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
recurso interposto pela Defesa, para manter inalterada a r. sentença
recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000656-10.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
NEI ANDERSON MARQUES ALVES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dra. CLAUDIA LYSSIA DA SILVA MOURA, Dr. RAIMUNDO REGINALDO DE
OLIVEIRA, Dr. ODONIAS LEAL DA LUZ, Dr. ANTÔNIO ALBERTO NUNES DE
CARVALHO, Dr. OTÁVIO BORGES DE MIRANDA, Dr. RONALDO ARAÚJO
GUALBERTO, Dr. JOSÉ ISÂNIO DE OLIVEIRA, Dr. ELIEZER LUSTOSA LEAL DA LUZ,
Dr. TIAGO ANDRÉ ARAÚJO ALVARENGA, Dr. ODONIAS LEAL DA LUZ FILHO, Dra.
JUSSILEIDA FEITOSA DAMASCENO TORRES, Dr. EDSON AUGUSTO NASCIMENTO,
Dra. LUAMA DALRIA LOPES PEREIRA, Dra. KORINA HELEN AGUIAR FERREIRA
BRANDÃO, Dra. ELINE DA SILVA RODRIGUES, Dra. LARA VALÉRIA MORAES
ALMEIDA, Dr. MAÍLSON MARQUES ROLDÃO, Dra. PRISCILA MARIA COSTA E
SILVA, Dr. RONILSON VARÃO DA SILVA, Dr. MARCUS VINICIUS DA SILVA RÊGO e
Dr. PAULO PHITÁGORAS RODRIGUES DE SOUSA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA
"A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.
UNÂNIME.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar.
Precedentes do STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta
justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar para julgar civil, aventada pela Defesa, para confirmar a competência
desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, para manter inalterada a r. sentença recorrida.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, prolatada em 16 de agosto de 2021 (evento 1, arq. 5), que
condenou, por desclassificação, o civil NEI ANDERSON MARQUES ALVES, à pena de 1 (um) ano, 8
(oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, caput, na forma do art.
71, caput, por 10 (dez) vezes, todos do CPM ( uso de documento falso), a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade, de acordo com o art. 527 do CPPM.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia, em 12 de junho de 2020, tendo narrado os fatos nos
seguintes termos (evento 1, arq. 1):
"(...) Trata-se de IPM através da Portaria n° 003 (IPM) -AsseApAsjurd/25º BC (NUP:
64024.008765/2019-11), de 29 de outubro de 2019, por ordem do Comandante do 25º
Batalhão de Caçadores, que determinou a abertura dos fólios, a fim de apurar os indícios de
crimes de falsificação de documentos para aquisição, cadastro e registro de Produtos
Controlados pelo Exército (PCE).
Ab initio, descortinou-se que os militares do SFPC/25°BC realizaram uma verificação
detalhada, a partir do dia 6 de setembro de 2019, em todos os processos protocolados
referentes ao KRAC ESPORTE CLUBE. Resultante disso foram encontrados indícios de
falsificação nas declarações anexadas aos processos onde consta a referida empresa como
representante dos requerentes, para protocolar ou receber documentos atinentes a
demandas de Produtos Controlados pelo Exército - PCE, junto ao Exército Brasileiro, tais
como Declaração de Modalidade e Prova e Declaração de Filiação a Entidade e Tiro
Esportivo.
O Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO, Presidente do Clube de Tiro denominado KRAC,
confirmou ao TEN KENNEDY (militar que teve acesso às apurações preliminares de suspeita
de vícios em documentações originais arquivadas na SFPC/25ºBC) através de uma auditoria
pela SFPC, que todos os documentos levantados com indícios de vícios cujo cabeçalho do
clube KRAC estava presente, não pertenciam a esta instituição esportiva, evidenciando, em
primeiro momento, indícios de materialidade delituosa do crime de falsificação de
documento.
Outrossim, o Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO, tendo conhecimento preliminar de
que todos os documentos oriundos de adulteração que lhe foram apresentados foram
intermediados pelo Sr. NEI ANDERSON MARQUES ALVES, apresentou um Boletim de
Ocorrência N° 100108.005307/2019-61, de 16 de setembro de 2019, na POLINTER, ação que
ensejou a abertura do Inquérito Policial Militar ora compulsado.
Frise-se que, tal conhecimento se deu, tendo em vista que, por meio da inquirição do
denunciado (fl. 464) restou plenamente comprovado existir um acordo verbal celebrado
entre NEI ANDERSON MARQUES ALVES e o Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO
consistente na repartição de 50% (cinquenta por cento) do valor das afiliações no clube
KRAC, de todos os indivíduos que fossem indicados pelo denunciado.
Ademais, o denunciado se apresentava às pessoas que eram encaminhadas ao Sr. EDILSON
EMERSON SOUSA MARINHO, como despachante ou procurador, e juntos criaram um grupo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
de WhatsApp, onde se concentravam informações e registro de novos afiliados.
Após um período com a parceria, o Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO rompeu o
acordo estabelecido com o denunciado, passando a cobrar o valor integral da afiliação ao
clube KRAC, já que notou que o grupo de WhatSapp possuía mais pessoas do que afiliações
recém ingressas.
EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO, ainda, descobriu que a taxa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) referente à inscrição no Clube de Tiro KRAC, estava sendo retida por Sr. NEI
ANDERSON MARQUES ALVES, e por isso não havia novas afiliações e as falsificações
passaram a ser produzidas.
Em continuidade às apurações, o Sr. Encarregado diligenciou no intuito de juntar aos autos a
relação dos documentos falsificados (fl. 543), evidenciando que estes continham um código
de barras bidimensional (QR Code) e um código de autenticação. No intuito de comprovar a
materialidade delitiva dos treze documentos falsificados ligados ao clube KRAC, a
Superintendência da Polícia Federal do Estado do Piauí atendeu ao pleito do Sr. Encarregado
no sentido de realizar a documentos copia dos materiais colhidos, tornando claro a
consumação do delito previsto no art. 312 do CPM (fls. 581/612).
Em sede de inquirição policial militar, o denunciado confirma ser o responsável pelas
documentações, com o auxílio de seu escritório, onde conta com o efetivo de 6 (seis)
funcionários, sem, contudo, afirmar quem foi o produtor do ilícito que ensejou a abertura do
presente IPM (fl. 404), mas, minimamente adere às falsidades ainda que na figura da autoria
intelectual ou mediata de suas produções.
Com o compulsar dos autos, além dos documentos acima referidos, também foi possível,
através do encaminhamento para a mesma equipe de perícia, tal como consta no
deferimento de Diligências Complementares (fl. 627), observar outras modalidades de
Falsificação, sob a forma grafoscópica, em 2 (dois) Laudos Psicológicos e em 1 (um) Laudo
de Aferição de Tiro, dentro do mesmo contexto fático-probatório.
Portanto, verifica-se que o Sr. NEI ANDERSON MARQUES ALVES não apenas atuava
produzindo as falsificações acima demonstradas, mas, ainda, como despachante de seus
supostos afiliados (fl. 24), atuava utilizando-se de documento que sabia ser falsificado,
incorrendo, também, na modalidade consumada do art. 315 do Código Penal Militar.
Diante de todas as provas colhidas nos autos e na confissão do indivíduo ora denunciado,
torna-se claro a materialidade do crime do uso de documento falso de 16 (dezesseis)
documentos, sendo 13 (treze) declarações do Clube de Tiro KRAC, 2 (dois) Laudos
Psicológicos e em 1 (um) Laudo de Aferição de Tiro, sendo o autor e responsável confesso o
Sr. NEI ANDERSON MARQUES ALVES.
Quanto à adequação do verbo do tipo do art. 312 do CPM, no intuito de constituir crime
militar este deve afetar diretamente a Administração Militar, tendo em vista que o tipo
penal, in fine, dispõe: 'desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar'.
Ad argumentandum tantum, com o compulsar dos autos, verifica-se de maneira clara que os
documentos alterados se tratavam de CR, que conferiam prerrogativas àqueles no qual se
destinavam motivo no qual resta claro ato atentatório em desfavor da Administração
Castrense.
E por se tratarem de documentos públicos, cujo lançamento e emissão caberiam ao Exército
Brasileiro, incidira, pois, na inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevantes em documento de origem pública e que atentou diretamente o
serviço militar.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
Neste sentido, o denunciado apresentou documentos com informações falsas, inseridas por
ele próprio, consagrados pela Portaria Nº 150 do Exército Brasileiro no intuito de conferir aos
requisitantes o Certificado de Registro (CR), mesmo sabendo que tais documentos poderiam
gerar, iniciar e deflagrar procedimentos de ordem administrativa capazes de levar a engodo
a Administração Militar, posteriormente.
Nessa senda, a falsidade ideológica e o uso de documento com informação falsa, portanto,
restam-se claros já que o denunciado portava, conflagrava, apresentava cópias, e outras
possíveis utilizações poderiam advir, de documento com informação falsa e que afetava
diretamente ao serviço militar, apreendido, periciado e analisado.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação ao
denunciado, de maneira que praticou ele, na seguinte conformidade:
1. NEI ANDERSON MARQUES ALVES: Uso de documento público no qual se inseriu
declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante -
atentando contra a administração militar por 16 (dezesseis) vezes (art. 312, c/c 315
do Código Penal Militar).
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente denúncia,
seja NEI ANDERSON MARQUES ALVES citado, para que se veja processar e julgar,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei no 8.457/92, alterada pela Lei no 13.774/18
- perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até
final condenação, tudo na forma da lei (...)".
A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000061-36.2020.7.10.0010.
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos, elencados no evento 1 do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000163-92.2019.7.10.0010:
- Boletim de Ocorrência (evento 1, arq. 1, fl. 17);
- Portaria nº 51 - COLOG - sobre tiro desportivo e documentação anexa (evento 1, arq. 3, fls. 13/91);
- Prints de conversas ocorridas pelo aplicativo de celular WhatSapp (evento 1, arq. 4, fls. 2/12);
- Documentação com indícios de vícios (evento 1, arq. 19);
- Relatório do IPM (evento 1, arq. 20);
- Relatório complementar (evento 28, fls. 84/99);
- Perícia Grafotécnica dos documentos apresentados (evento 28, fls. 51/82); e
- Certidões negativas de antecedentes criminais da JMU, da Justiça Federal e da Justiça Estadual do Ceará
(evento 3 da APM nº 7000061-36.2020.7.10.0010).
O acusado foi citado na forma da lei (evento 34, fl. 2, da APM).
Em 29 de janeiro de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas ministeriais ROBERT KENNEDY
COUTINHO COSTA (evento 41, vídeos 1/2, da APM) e EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO (evento 41,
vídeo 3/5, da APM).
Em 28 de maio de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas arroladas pela Defesa, FRANCISCO
DAS CHAGAS DA COSTA E SILVA, civil (evento 64, vídeo 1, da APM) e ANTÔNIO MARCOS LEITE DOS
SANTOS FELIX, civil (evento 64, vídeo 2, da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado também na sessão realizada em 28 de maio de 2021 (evento 64,
vídeos 3/4, da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a acareação entre o acusado e a testemunha EDILSON
EMERSON SOUSA MARINHO (evento 69 da APM).
A manifestação do MPM foi deferida no Despacho exarado em 21 de julho de 2021 (evento 75 da APM).
Na mesma fase, a Defesa juntou aos autos os seguintes documentos (evento 72 da APM):
- E-mail do Sr. Edilson com as procurações a serem juntadas ao processo para fins de concessão de CRs;
- Planilha relativa à situação e ao pagamento dos associados;
- Termo de proposta de acordo confeccionado pelo Sr. EDILSON, cobrando do Sr. NEI ANDERSON o valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de "indenização";
- Cheques (microfilmagens) relativos aos pagamentos do acordo realizado entre o Sr. NEI ANDERSON e
Sr. EDILSON no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
- Foto e filmagem da entrega das armas do Sr. NEI ANDERSON ao Sr. EDILSON, estando este
acompanhado de seu filho; e
- Processo sobre a arma de fogo carabina/fuzil, calibre 308w, marca MAUSER, transferida ao Sr. EDILSON
em decorrência do "acordo" realizado.
Na fase das Alegações Escritas, o MPM estabelece que a autoria e a materialidade do crime são
incontestes, restando comprovado que o acusado estava utilizando documentos que sabia serem falsos.
No entanto, sem alterar os fatos narrados na inicial, requereu a alteração da capitulação
jurídica da imputação para uso de documento "materialmente" falso, por 13 (treze) vezes, e
não 16 (dezesseis), eis que não se obteve êxito em identificar o dolo do acusado em relação à falsidade
de 3 (três) (2 laudos psicológicos e 1 laudo de aferição de tiro) dos 16 (dezesseis) documentos
mencionados na denúncia. No mais, pugna pela condenação do civil NEI ANDERSON MARQUES ALVES, por
ter praticado o crime previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM (evento 90 da APM).
A Defesa, em suas alegações, requereu, preliminarmente, a declaração de incompetência da Justiça
Militar da União para apreciar o caso, com base no art. 124 da CF/88 e no art. 9º, inciso III, do CPM. No
mérito, pugnou pela absolvição do réu por ausência de culpabilidade para a prática do crime de acordo
com o art. 36, § 2º, do CPM (erro provocado); ou por insuficientes de provas para a condenação, nos
termos do art. 439, alíneas "a" e "c", do CPPM (evento 93 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 16 de agosto de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM decidiu condenar, por desclassificação, o civil NEI ANDERSON MARQUES ALVES, à
pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311,
caput, , por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, caput, todos do CPM ( uso de documento falso), a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade, de acordo com o art. 527 do
CPPM.
As partes foram intimadas em 16 de agosto de 2021 (eventos 96/97 da APM).
A Defesa interpôs, no dia 21 subsequente, o presente recurso de Apelação (evento 104 da APM).
Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, a declaração de incompetência da Justiça
Militar da União para apreciar o presente feito. No mérito, busca a absolvição do apelante com base no
reconhecimento da ausência de dolo ou de exclusão da culpabilidade. E, subsidiariamente, que seja
reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea e, consequentemente, seja reduzida a pena
aplicada ao acusado, para o mínimo legal (evento 1, arq. 6).
Em contrarrazão, o MPM requer o não provimento do recurso interposto pela Defesa constituída,
mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau (evento 1, arq. 9).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
por meio do parecer juntado aos autos no evento 6, tendo opinado pelo desprovimento da apelação
defensiva, mantendo-se in totum a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR ACUSADO CIVIL:
A Defesa suscita preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Para tanto, argumenta que não se tem por configurada a competência da Justiça Militar da União, em
tempo de paz, tratando-se de acusado civil, já que a ação eventualmente delituosa, por este praticada,
não afeta, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade
das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados.
Dessa forma, segundo a Defesa, "(...) mostra-se gravíssima a instauração, em tempo de paz, de inquérito
policial militar contra civil, com o objetivo de submetê-lo, fora dos casos autorizados em lei, a julgamento
perante a Justiça Militar da União".
Portanto, continua o causídico, por ser princípio fundamental do processo penal, em que nenhuma pessoa
poderá ser subtraída ao seu juiz natural, resta configurada a incompetência absoluta da Justiça Castrense
para processar e julgar o acusado, que é civil, a quem fora imputada a prática de delito, que,
evidentemente, não se qualifica como crime militar.
No que tange a presente questão, essencialmente decisiva ao conhecimento ou não do recurso, confirmo
a competência desta Justiça Especializada Castrense para processar e julgar o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) praticado por civil, conforme o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os crimes
militares definidos em lei
[1]. Por sua vez, o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992
(Lei de Organização da Justiça Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis.
Já o Código Penal Militar considera como crimes militares em tempo de paz os praticados por "qualquer
que seja o agente", seja ele, "militar da reserva, ou reformado, ou por civil", contra a "ordem
administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Dessa forma, a
competência é atraída para o processamento e o julgamento do feito para a Justiça Militar da União:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) III - os crimes praticados
por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar (...);
Dessa forma, atenta frontalmente contra a ordem administrativa militar a conduta de civil que, em tese,
por dez vezes, apresentou documento falso ao Exército Brasileiro, atingindo a lisura da atividade
vinculada ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados pela Força (SFPC).
Nesse sentido, colaciono entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza atividade
militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército Brasileiro pelo
inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de 6.7.1934,
recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º
7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.27/*000 (R-105).
2. Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar os crimes Militares de corrupção
passiva e ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro
[...]". (Apelação nº 700 1188-52.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicado no Dje em 5/6/2020.)
E, também:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Paciente fez uso de certidão falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações mendazes
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de instruir
requerimento para renovação de certificado de registro de atirador/colecionador de
armamentos.
A Constituição Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e
o comércio de material bélico (artigo 31, inciso VI).
No contexto dessa competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas de
fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles que se distinguem
como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças Armadas (Lei
Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº 3.665/2000 e Decreto nº
5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003).
À luz dessa resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas atividades
de fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente de uso restrito -
enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças Armadas, conforme
definido no artigo 142 da Carta Magna.
In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um certificado
de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em jogo se encontravam a
eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à destinação constitucional dessa Força,
o que, de per si, atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da
Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar.
Ordem denegada.
Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015.).
Em suma, atenta frontalmente contra a ordem administrativa militar a conduta de civil que, em tese, por
dez vezes, apresentou documento falso ao Exército Brasileiro, atingindo a lisura da atividade vinculada ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados pela Força (SFPC).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civil, aventada pela
Defesa, para confirmar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito.

II - DO MÉRITO:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
A defesa, irresignada com sentença condenatória recorrida, interpôs o presente recurso de Apelação. Em
suas razões recursais, o causídico requer a reforma da sentença de primeiro grau para absolver o
apelante com base no reconhecimento da ausência de dolo e da culpabilidade de sua conduta. E,
subsidiariamente, que seja reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea e,
consequentemente, seja reduzida a pena aplicada ao acusado para o mínimo legal (evento 1, arq. 6).
Aduz que o apelante agia apenas como um despachante no procedimento de aquisição dos Certificados
de Registro (CR's) junto ao 25ª Batalhão, sendo o Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO o único
responsável para a elaboração das procurações, emissão de declarações eletrônicas de filiação ao Clube
de Tiro e demais documentos, e que o apelante só teria acesso a tais documentos após a liberação pelo
Sr. EDILSON.
Alega que o acusado fora enganado, uma vez que apenas realizou o protocolo de tais documentos e não
imaginava que estes seriam produto de falsificação realizada pelo Sr. EDILSON EMERSON SOUSA
MARINHO, produzidos na intenção de prejudicar o apelante.
Dessa forma, aduz que não existem provas, como narrado na Denúncia, de que o apelante tenha
falsificado tais documentos e, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo", requer sua absolvição.
Não assiste razão ao apelo defensivo. Vejamos.
O delito de uso de documentos falsos esta previsto no art. 315 do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Acerca do enquadramento penal da conduta, segundo a topografia em que o delito foi tipificado no CPM,
trata-se de crime contra a Administração Militar, que visa proteger a fé pública, em clara salvaguarda da
idoneidade e da lisura do que é produzido, recebido ou em trâmite na Organização Militar.
O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal, classificado com de perigo abstrato,
portanto, sem exigir reflexos concretos de dano ou efetivo prejuízo material, bastando a potencialidade
para enganar.
Consuma-se, pois, em face da mera utilização do documento falso, caracterizado por ser o que contém
informações inverídicas ou o que foi produzido mediante fraude, ao arrepio das formalidades legais,
sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração.
Conforme o escólio de Enio Luiz Rosseto
[2]: "[...] cuida-se de crime instantâneo, cuja consumação ocorre
com o efetivo uso, sendo dispensável a produção de qualquer resultado [...]".
Pois bem, extrai-se dos autos que o acusado firmou um "pacto verbal" com o proprietário e
presidente do Clube de Tiro KRAC, Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO. Pelo mencionado acordo, o
apelante traria novos filiados, residentes em sua cidade, Nazária-PI, ao Clube de Tiro KRAC sediado em
Teresina/PI e, em contrapartida, ambos dividiriam o valor das anuidades dos novos atiradores filiados.
Mediante tais valores, o recorrente pretendia estruturar seu próprio clube de tiro, na cidade de Nazária-PI,
e, posteriormente, transferir aqueles novos atiradores à sua agremiação esportiva. Esse era o acordo
entre o apelante e o Sr. EDILSON.
Nesse interim, o acusado passou a atuar como despachante e procurador dos novos filiados do Clube de
tiro KRAC, juntando documentações para os requerimentos administrativos direcionados ao SFPC/25ºBC
(Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados). Isso porque, para poder frequentar e participar de
atividades de tiro esportivo, os filiados precisam de certificado de registro (CR) emitido pelo Exército.
Ocorre que, para que sejam emitidos esses certificados, o Exército exige que sejam apresentadas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
algumas declarações emitidas pelo Clube de tiro ao qual se encontra filiado o requerente.
No entanto, descobriu-se que o apelante estava apresentando ao Exército Brasileiro declarações
supostamente falsas, como se fossem emitidas pelo Clube KRAC. Isto é, documentos que não haviam,
verdadeiramente, sido confeccionados por aquela agremiação esportiva, segundo o Sr. EDILSON.
Assim, o Sr. NEI ANDERSON, apelante, não filiava efetivamente os interessados ao Clube KRAC. Ele
retinha o valor integral das anuidades pagas pelos interessados que o haviam contratado como
despachante, sem dividir qualquer valor com o dono do clube, Sr. EDILSON.
Agindo dessa forma, o acusado supostamente retinha todo o valor cobrado dos novos atiradores,
descumprindo o acordo com o presidente do Clube KRAC. Além disso, uma vez concedido o Certificado de
Registro aos atiradores, o acusado poderia transferi-los ao seu próprio clube de tiro em Nazária-PI, que
estava em construção.
Com essa conduta, o acusado acabou por ludibriar tanto o Exército Brasileiro, quanto o Sr. EDILSON
EMERSON, presidente do Clube de Tiro KRAC.
Em juízo, o ofendido o Sr. EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO narrou que o Sr. NEI ANDERSON falsificou
a declaração de filiação ao Clube de Tiro KRAC; que ele (EDILSON) é o responsável pelas assinaturas das
declarações de filiação ao Clube, mas o Exército aceita, também, a assinatura digital, que são conferidas
através de um QR Code, dessa forma, é papel do SFPC conferir se aquela assinatura está válida ou
inválida, pois a declaração do Clube tem 90 (noventa) dias de validade; e, ainda:
"(...) muitas pessoas estavam entrando no grupo de WhatsApp dele, no grupo de WhatsApp
do Clube de Tiro dele que nem existia. Eu tomei a liberdade e a curiosidade de ligar para
algumas pessoas e algumas pessoas me reportaram que estavam filiados no Clube de
Nazária, só que o de Nazária não existia, porque eu fui buscar informação no SFPC se o
Clube de Nazária já estava habilitado a emitir declarações de filiações para que o
interessado fosse buscar o CR no Exército, também não procedia essa informação. Foi
quando eu solicitei ao Tenente Kennedy na época, que era o chefe da Seção,
pedidos de concessão de CR de novos associados que fossem pelo KRAC, foi
quando a gente chegou à conclusão de que havia várias certidões, várias
declarações de filiações lá utilizadas falsas (...)". (Grifo nosso.)
Já o apelante, o Sr. NEI ANDERSON, alegou, em juízo (evento 64, vídeos 3 e 4, da APM), que apresentou
as declarações de filiação ao Clube de Tiro KRAC ao Exército Brasileiro, contudo, afirma que recebeu tais
documentos do próprio Sr. EDILSON ou dos alunos interessados, por e-mail. Narrou, ainda, que:
"(...) o Edilson ele ficou muito diferente depois que essas pessoas entraram no grupo
entendeu. Então, ele recebia esse valor, ele combinou esse valor de quinhentos, depois ele
aumentou esse valor para setecentos, depois ele falou 'ó não tem mais parceria, se quiser
fazer o processo de alguém, vai me dar o valor integral', entendeu. Então, ele não foi bem
sincero com o acordo que ele fez com a gente, entendeu. A gente era um clube pequeno de
uma cidade pequena, cidade bem pequena de seis mil habitantes, então a gente precisava
de trator, precisava fazer estrutura, galpão, várias, várias coisas, entendeu. E assim, se
vocês observarem, assim, eu sei que isso não tem nada a ver com o processo, mas se você
puxar o nome do Edilson, ele tem problema com várias e várias pessoas. Pessoas que ele
recebeu o dinheiro e não fez o processo, de policiais aqui de Timon, da cidade vizinha, dez
policiais que ele recebeu esse dinheiro e não fez o processo entendeu. Então ele já tem esse
histórico de problema com várias pessoas não foi só comigo isso entendeu (...)".
Foi realizada acareação entre o ofendido e o acusado, mantiveram suas linhas argumentativas, não
acrescentando nada de novo ao processo (evento 87, vídeos, APM).
A testemunha ministerial, 1º Ten ROBERT KENNEDY COUTINHO COSTA, chefe do SFPC do 25ºBC,
declarou, em juízo, em suma, que (evento 41, vídeo 1, APM):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
"(...) o Sr Edilson me procurou através do WhatsApp, ele falando que tinha recebido uma
denúncia anônima através de um telefonema, que alguém, estava falsificando alguns
documentos do clube dele. Aí feito isso, eu peguei os processos do clube do Sr Edilson,
todos eles e fiz né, pente fino como é que chama no Exército, com a minha equipe, e foi
constatado, tudo levou indício que era os processos do Sr Nei Anderson, eu informei
imediatamente o Comandante e ele mandou abrir IPM (...)"
O Laudo Pericial nº 197/2020 - SETEC/SR/PF/PI, emitido pela Polícia Federal no Estado do Piauí, aponta a
existência de 10 (dez) documentos materialmente falsos, consistentes em falsas declarações atribuídas
ao Clube de Tiro KRAC, estabeleceu que existem (evento 28, fls. 51/82, IPM):
"(...) Repetições de QR Codes e de códigos de autenticação em documentos com diferentes
conteúdos'; 'incompatibilidade de datas'; 'coincidência do texto de rodapé presente em
documentos de diferentes titulares' e 'divergências de conteúdo e de formatação de
legendas e de imagens de QR Code (...)".
E concluiu que:
"(...) Conforme exposto na subseção III. 1, os exames documentoscópicos realizados
demonstraram existir fortes indícios de adulteração por montagem nas
Declarações questionadas descritas nas alíneas a.1, a.2, b.1, b.2, d.1, e.1, f 1, g.1,
h.1 e k.3 da seção I (...)". (Grifos nossos.)
Vale a observação de que as declarações "a.1", "a.2", "b.1" e "b.2" citadas no laudo, foram apresentadas
nos processos protocolados pelo próprio Sr. NEI ANDERSON MARQUES ALVES.
Para reforçar o que foi exposto no Laudo Pericial, cito a oitiva, realizada na fase do inquérito, do Sr.
ADILSON BARBOSA LIMA, sobre a "Declaração de Filiação da Entidade de Tiro Desportivo", emitida,
supostamente, pelo Clube de Tiro KRAC (documento "k.3" do Laudo Pericial), na qual ele narra, em suma:
"(...) que somente agora, neste inquérito está observando que a assinatura do laudo de
Capacidade Técnica de Tiro não condiz com a sua assinatura e somente foi
transmitido o parecer de forma verbal, sem documentação correspondente, não foi realizado
nenhum exame psicológico, quanto mais ter sido gerado um Laudo Psicológico, e
desconhece a origem da declaração de afiliação ao Clube de Tiro KRAC que consta
na referida juntada do processo (...)". (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido foram as declarações, em sede de IPM, dos demais interessados nas inscrições no
Clube de Tiro, citados nos documentos do Laudo Pericial, que confirmaram terem contratado o Sr. NEI
ANDERSON como procurador e que era ele o responsável por realizar a juntada de toda a documentação
necessária (evento 1, arqs. 7, 11, 13 e 15, do IPM).
As testemunhas arroladas pela Defesa, Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA (evento 64, vídeo
1) e Sr. ANTÔNIO MARCOS LEITE DOS SANTOS (evento 64, vídeo 2), em nada contribuíram para uma
melhor elucidação dos fatos.
A defesa juntou aos autos documentação com o objetivo comprovar as declarações do apelante, todavia
tais documentos não ajudaram no esclarecimento dos fatos alegados. Até os e-mails que o apelante alega
ter recebido do Sr. EDILSON, com as declarações dos esportistas citados nos autos, não foram
demonstrados com a clareza exigida (evento 72 da APM).
Além disso, a alegação defensiva de que os documentos foram, em tese, falsificados pelo próprio Sr.
EDILSON, presidente do Clube de Tiro KRAC, com a intenção de prejudicar o apelante, também não
prospera, afinal, essa narrativa não foi provada pelo causídico. Ademais, verifica-se que o Sr. EDILSON
procedeu em um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para apurar os fatos expostos nos autos, o que
demonstra a fragilidade dos argumentos apresentados pela defesa.
A tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, por não restar comprovado que o apelante teria

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21656e9b3e
falsificado o documento, novamente, não assiste razão à defesa.
Nesse sentido, a Sentença recorrida:
"(...) Portanto, tudo aponta no sentido de que o réu, de fato, conhecia a falsidade material
das declarações. Até porque era o maior interessado nas mesmas, à medida que
vislumbrava conseguir certificados de registros a seus clientes e a si próprio, para depois
transferi-los ao clube de tiro que pretendia criar, o qual, na época, ainda enfrentava uma
fase burocrática pré-abertura.
Não se sabe, porém, se o próprio acusado realizava as contrafações documentais, ou se
foram feitas por terceiros, a exemplo dos empregados de seu escritório. Contudo, é certo
que Nei Anderson tinha conhecimento da origem espúria daquelas declarações, as quais,
posteriormente, foram protocoladas por ele no SFPC/25ºBC, conforme o próprio reconheceu
(...)".
A gravidade da ação perpetrada prejudicou diretamente os interesses da Administração Militar.
Quanto à antijuridicidade, não há notícia verossímil nos autos de que o apelante tenha agido amparado
por alguma das excludentes de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do
direito ou estrito cumprimento do dever legal).
Ainda que houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus da prova aqui se inverte, cabendo
à Defesa comprová-la, o que não ocorreu.
Outrossim, no que tange à culpabilidade, observa-se que o acusado era imputável no momento do crime
e tinha potencial consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa da que
deliberadamente adotou.
Em relação à tese defensiva de aplicação da atenuante da "confissão espontânea", prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM, também não prospera, pois o apelante não confessou que foi o autor dos
atos ilícitos narrados nos autos. Pelo contrário, afirmou várias vezes que era apenas um despachante e
que não sabia da falsidade dos documentos que ele mesmo tinha apresentado à Força Terrestre.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pela Defesa, para manter inalterada a
r. sentença recorrida.

[1] Art. 124 da CF/88.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT, 2015, p. 1.090.